Tribunal: TJSP
Processo: 1002630-08.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação anulatória de débito c.c. reparação de danos – Contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida – Sentença de parcial procedência - Contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com desconto de parcelas em benefício previdenciário acobertada pela coisa julgada - Irresignação quanto à restituição em dobro – Não conhecimento - Ausência de interesse recursal –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação anulatória de débito c.c. reparação de danos – Contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida – Sentença de parcial procedência - Contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com desconto de parcelas em benefício previdenciário acobertada pela coisa julgada - Irresignação quanto à restituição em dobro – Não conhecimento - Ausência de interesse recursal – Sentença que condenou o réu à restituição em dobro – Danos morais – Não ocorrência – Situação que não ultrapassou a seara do mero aborrecimento, ausente reflexo subjetivo negativo – Indenização indevida – Sentença mantida – Recurso, na parte conhecida, desprovido, e, majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.